Tribunal: STF
Processo: ARE 1386662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Policiais Militares — Recurso de Apelação recíproco da Defesa e do MP — Condenação de dois réus pela prática dos delitos de posse, tráfico ou uso de entorpecentes; fraude processual e denunciação caluniosa, com absolvição de outros dois corréus — Alegação de fragilidade probatória e culpa exclusiva de um corréu confesso — Impossível acolhimento - O Condomínio ‘Swiss Park’, situado na área contígua, era guarnecido com câmera de segurança e a pessoa que a manuseava teve o interesse despertado pela abordagem e como se assistisse a um filme, em meio às árvores focalizou a ocorrência, deu ‘zoom’ e a filmou do início ao fim, prestando, ainda que involuntariamente, relevante serviço à sociedade e a esta Casa de Justiça, descortinando o quão bem enturmados estavam os agentes de ambas as equipes, agindo de forma pouco usual para abordagem policial envolvendo um simples caso de veículo com licenciamento vencido e motorista sem habilitação, enfatizando, destarte a perfeita unidade de desígnios para a perpetração dos delitos, tal qual descrito na peça acusatória — As elementares e circunstâncias dos crimes se comunicam em sua integralidade, assim como os corréus, sem ressalvas, percorreram dolosamente todos os elementos dos tipos que lhes foram imputados - A fraude foi praticada como meio para se dar causa à instauração de investigação policial e processo criminal - Tendo servido como crime-meio à consecução da meta optata, i. e., o crime fim desejado de denunciação caluniosa, deve ser considerado subsidiário e absorvido pelo tipo mais grave — Parcial provimento ao apelo defensivo para acolhimento nesta parte — Parcial provimento ao apelo ministerial em face do reconhecimento da unidade de propósitos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos VI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Afasto desde logo a preliminar de nulidade do vídeo gravado pelo Condomínio Swiss Park.



    Com efeito, diversamente do sustentado, a filmagem foi devidamente precedida de requisição, tanto ao síndico do aludido condomínio, como também à empresa Silpres e a empresa que presta serviço de segurança,conforme bem asseverado na r. sentença ora hostilizada.



    Assim, conforme preceitua o art. 5º, LVI, da Carta Magna, somente são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, o que não se aplica ao caso, visto ser obrigação impingida ao encarregado do inquérito policial militar diligenciar para obter as provas que esclareçam os fatos e suas circunstâncias, nos exatos termos do art.12, alínea “d” do Código de Processo Penal Militar.



    Ora, se a prova existia e foi produzida de forma lícita, incorporando-se ao acervo probatório mediante requisição da autoridade de polícia judiciária militar, não há se falar em nulidade, conforme bem decidiu o Escabinato.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente